Tribunal: TJBA
Processo: 8000025-62.2017.8.05.0260
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000025-62.2017.8.05.0260

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TREMEDAL

Advogado(s)
:
THAISE SANTOS FERRAZ, MAGNO ISRAEL MIRANDA SILVA

APELADO: ADILSON SANTOS PINHEIRO e outros (2)

Advogado(s)
:
JORGE BATISTA CALADO FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES REINTEGRADOS AO SERVIÇO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. DIREITO AOS EFEITOS FINANCEIROS PROVENIENTES DA REINTEGRAÇÃO. PRECEDENTES. STJ. EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELOS APELADOS. SITUAÇÃO COMPROVADA NO TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TJBA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia posta nos autos acerca do direito dos Apelados servidores municipais às verbas salariais do período em que estavam afastados ilegalmente, entre julho de 2013 e junho de 2016, após a determinação judicial, pela reintegração no mandado de segurança de nº 0000351-03.2013.805.0260.

2. Consoante afirmado pelo E. Desembargador relator, naqueles autos, restou comprovado que os servidores foram aprovados em concurso público, nomeados e empossados, sendo exonerados sem o devido processo legal.

3. Cumpre destacar, o seguinte trecho de sua fundamentação: “...In casu, os recorridos foram aprovados, nomeados e empossados no cargo, em razão de concurso público, significando a sua exoneração, sem o devido processo legal, desmedida, pois já se encontravam no exercício de suas atividades.”

4. Cabe pontuar que a nomeação, posse e exercício do cargo restaram comprovados no MS que reconheceu a ilegalidade do ato de exoneração dos Apelados, por inobservância da ampla defesa e do contraditório. Os Autores buscam na presente ação o reconhecimento do direito às remunerações do período em que estiveram legalmente afastados, situação inalterável ante o trânsito em julgado do acórdão proferido naqueles autos.

5. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu o direito dos servidores aos efeitos financeiros provenientes da determinação judicial de reintegração.

6. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000025-62.2017.8.05.0260, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE TREMEDAL e como apelados ADILSON SANTOS PINHEIRO, MISSILENE OLIVEIRA TIGRE e SANDRA MARA NUNES FRANÇA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.